Tribunal: CARF
Processo: 18220.724449/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.724449/2021-71
ACÓRDÃO
3002-003.695 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2021
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.693, de 31 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 18220.724448/2021-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.695 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724449/2021-71
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Das Preliminares
Inicialmente, cabe analisar a alegação de que teria ocorrido desistência ou
renúncia ao presente processo administrativo em razão de decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 1015334-62.2018.4.01.0000, interposto no âmbito da
Ação Ordinária no 1000131-0.3.2018.1.01.3802.
Entendo que referida decisão judicial, conquanto fundada em argumentos que,
em tese, poderiam ser aplicáveis à presente controvérsia, não possui efeito
vinculante ou repercussão direta sobre este feito. Isso porque a decisão em
questão limita-se ao processo judicial de no 10660.724046/2017-54, não
abrangendo o presente processo administrativo.
Dessa forma, a mera existência daquela decisão judicial não configura, por si só,
desistência ou renúncia deste processo, dado não tratar do mesmo objeto do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.695 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724449/2021-71
3
lançamento. Inexiste, nos autos, qualquer manifestação expressa e inequívoca do
contribuinte no sentido de abdicar da presente via administrativa, tampouco se
verifica incompatibilidade insanável entre a pretensão aqui deduzida e os termos
daquela demanda judicial.
Quanto ao processo no 10650.900199/2019-95, anteriormente apensado, que
trata da declaração de compensação não homologada — a qual deu ensejo à
aplicação da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996,
ora impugnada neste feito — entendo que, mesmo considerado o apensamento,
tal vinculação não obstaria o prosseguimento do julgamento.
O presente processo versa exclusivamente sobre a multa isolada aplicada em
decorrência da não homologação, matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 736, que reconheceu a inconstitucionalidade da
referida penalidade.
Dessa forma, estando a controvérsia superada por jurisprudência vinculante, o
processo encontra-se apto à apreciação pelo colegiado, de forma autônoma,
independentemente do desfecho do processo anteriormente apensado. O exame
do mérito será realizado na sequência.

Do Mérito
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não homologação de
compensação tributária declarada pela contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)”.
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da
repercussão geral (Tema 736), ocasião em que a Corte Suprema declarou a
inconstitucionalidade da referida multa quando aplicada exclusivamente em razão
da não homologação da compensação tributária, sem a ocorrência de conduta
dolosa ou ilícita por parte do contribuinte, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.695 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724449/2021-71
4
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
são de observância obrigatória no âmbito do CARF:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Assim, ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral, pelo
STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera
negativa de homologação de compensação tributária, nos termos do decidido no
Recurso Extraordinário no 796.939.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.695 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724449/2021-71
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Original